Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751890-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARLUCE PEREIRA FREIRE RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO DE ASSIS PALHANO FREIRE REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA FREIRE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Determino o sobrestamento do julgamento do presente agravo de instrumento, em atendimento à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que versem sobre o Tema 1.290, critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator